Tribunal: TJMT
Processo: 1000267-71.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000267-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE ARANTES MENDES MAIA - CPF: 873.727.541-00 (RECORRENTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INSCRIÇÃO RELATIVA À FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA ASSINATURA APOSTA NO TOI – TERCEIRO ESTRANHO AO PROMOVENTE - INSPEÇÃO UNILATERAL –– FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Havendo a realização de inspeção unilateral pela concessionária, sem a presença do consumidor, devem ser declarados inexigíveis os valores ilegalmente recuperados, emergindo o dever de indenizar por dano moral, sobretudo se houve a inscrição nos órgãos de proteção relativo a tal fatura.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixada com razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto (R$ 600,06), ao argumento de que em vistoria foi constatada irregularidade nas instalações elétrica o que estava impedindo a medição do consumo de energia elétrica, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido principal e,
PROCEDENTE
o pedido contraposto para:
a)
revogar a decisão de antecipação de tutela/liminar, se houver;
b)
reconhecer corretas as inspeções consignadas nos TOIs nº 718321;

c)

condenar a parte Reclamante no pagamento das faturas de recuperação de consumo de 10/04/2019, no valor de R$ R$ 600,06 (seiscentos reais e seis centavos), equivalente a 342 kwh, com vencimento em 28/11/2018, corrigidos monetariamente (
INPC
) e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC
c.c.
art. 161, §1º, do CTN, contados de cada vencimento, respectivamente; extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que o procedimento de inspeção não obedeceu a sua regular tramitação, porquanto tolheu do autor o direito de participar, se insurgir e/ou contestar o resultado, vez que não houve qualquer comunicação válida pela recorrida do resultado da inspeção realizada.

Afirma que jamais recebeu ou participou de tal procedimento abusivo, e não comunicaram ao autor e sim uma suposta funcionária qualquer do condomínio, a qual é totalmente estranha ao autor.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a parte promovente a reforma da sentença para reconhecer a ocorrência de dano moral em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção, com a consequente fixação de indenização, não havendo qualquer violação ao princípio em comento.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção, fora realizada de forma indevida, posto que decorrente de cobrança relativa à fatura de recuperação de consumo, cujo procedimento pericial do medidor foi realizado de maneira unilateral, sem a observação do contraditório e ampla defesa.

O promovente impugnou especificamente a assinatura aposta no TOI e afirma desconhecer a pessoa que o assinou e que não teve conhecimento da vistoria realizada.

Em que pese os termos da sentença proferida pelo magistrado
a quo
de que a cobrança fora regular posto que decorrente de irregularidade constatada no sistema de medição, entendo que não restou comprovada a ocorrência de fraude e nem a culpa da parte Recorrente na suposta irregularidade, especialmente pela falta de juntada de perícia elaborada por órgão oficial, no caso o INMETRO.

O Laudo juntado e fotos foram produzidas de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório, razão pela qual não pode ser aceito como meio de prova.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como o corte dos serviços é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição e corte são indevidos posto que decorrentes de débito de recuperação de consumo realizada de forma unilateral pela promovida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial e condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como declarar inexistente o débito inscrito no valor de R$ 600,06 (seiscentos reais e seis centavos), tornar definitiva a liminar e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021